Tribunal: TJMT
Processo: 1012577-21.2025.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012577-21.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[FLORINDA MOREIRA RIBEIRO - CPF: 346.897.881-20 (APELANTE), PATRICIA ALT DA SILVA - CPF: 061.413.981-38 (ADVOGADO), RONIEL DESTEFANI ALVES MIRANDA - CPF: 061.815.181-85 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), MARIANA CAMPOS PEREIRA CAPANEMA - CPF: 014.296.866-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. FRAUDE DIGITAL. FALHA NA SEGURANÇA BANCÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c restituição em dobro e indenização por dano moral, proposta em face de instituição financeira, em razão de contratação de empréstimo nº 000809558945, não reconhecida pela autora, com descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

A sentença recorrida reconheceu a regularidade da contratação digital, com fundamento em logs de acesso e biometria apresentados pelo banco. A autora sustenta que a prova é unilateral e insuficiente, pois a biometria utilizada é anterior à contratação e a própria instituição classificou a operação como de alto risco.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação digital do empréstimo nº 000809558945 foi válida ou se houve falha na identificação da consumidora; (ii) saber se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude eletrônica e pelos descontos realizados no benefício previdenciário; e (iii) saber se são cabíveis a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. A fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade do banco quando decorre de falha de segurança inerente à atividade bancária.

A biometria facial apresentada pela instituição financeira foi capturada em 22.02.2024, quando da habilitação do dispositivo, e não no momento da contratação do empréstimo, ocorrida em outubro de 2025. A ausência de verificação contemporânea, por nova prova de vida ou outro mecanismo eficaz de autenticação, fragiliza a prova da anuência da consumidora.

O próprio sistema de auditoria do banco classificou a operação como de “Alto Risco” Score 100, mas a instituição não demonstrou ter adotado providências efetivas para bloquear a contratação e as movimentações atípicas. A conduta evidencia falha no dever de segurança e monitoramento.

A contratação do empréstimo no valor de R$ 5.369,51 e as transferências via PIX em curto intervalo de tempo destoaram do perfil da consumidora, pessoa idosa e beneficiária de verba alimentar. A ausência de bloqueio preventivo das operações caracteriza serviço defeituoso.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro, pois os descontos foram realizados após 30.03.2021, conforme orientação do STJ no EAREsp nº 676.608/RS, e não ficou demonstrado engano justificável.

O dano moral está configurado, pois a autora, pessoa idosa, teve benefício previdenciário comprometido por empréstimo não contratado, suportando descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar. A indenização de R$ 10.000,00 é adequada às circunstâncias do caso e à finalidade preventiva da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência da relação jurídica e a nulidade do contrato de empréstimo nº 000809558945, reconhecer a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes, condenar o banco à restituição em dobro das parcelas efetivamente descontadas do benefício da autora e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, com inversão do ônus da sucumbência.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contratação digital quando não comprova a autenticação contemporânea do consumidor e deixa de bloquear operação classificada internamente como de alto risco. 2. A utilização de biometria pretérita, vinculada à habilitação de dispositivo, não comprova a anuência do consumidor em contrato celebrado posteriormente. 3. A cobrança indevida decorrente de contrato inexistente, realizada após 30.03.2021 e sem engano justificável, autoriza a repetição em dobro. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Florinda Moreira Ribeiro em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos, da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedidos de restituição em dobro e indenização por dano moral que move em desfavor do Banco Mercantil do Brasil S.A., julgou improcedente o pedido inicial, por entender que a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação via canal digital mediante logs de acesso e biometria, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por fundar-se em premissas fáticas equivocadas, aduzindo, no mérito, que jamais celebrou o contrato de empréstimo impugnado e que a biometria facial apresentada pela defesa é anacrônica e imprestável para validar o negócio jurídico, visto que foi colhida em fevereiro de 2024 para fins de habilitação do dispositivo móvel e reaproveitada pela instituição para chancelar operação ocorrida em outubro de 2025, ressaltando, ainda, que o próprio relatório antifraude do banco classificou as transações atípicas e o imediato esvaziamento da conta via PIX (
cash-out
) como de "Alto Risco" (Score 100), o que evidencia falha grave no dever de segurança ao não promover o bloqueio preventivo das operações, configurando-se, assim, o fortuito interno e a responsabilidade objetiva da casa bancária nos termos da Súmula nº 479 do STJ, a ensejar a declaração de nulidade da avença, a repetição do indébito em dobro e a reparação por dano moral decorrente do comprometimento de verba de natureza alimentar de pessoa idosa.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 369025910).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Florinda Moreira Ribeiro move ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedidos de restituição em dobro e indenização por dano moral em desfavor de Banco Mercantil do Brasil S.A., objetivando a declaração de nulidade do contrato de empréstimo nº 000809558945, a repetição do indébito e o recebimento de reparação civil por danos extrapatrimoniais.

Alega, em apertada síntese, que é pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria, tendo sido surpreendida, em outubro de 2025, com a disponibilização de um crédito não solicitado no valor de R$ 5.369,51, parcelado em 36 vezes de R$ 455,40, cujos descontos passaram a incidir diretamente sobre sua verba de natureza alimentar. Sustenta que, apesar de ter diligenciado perante a autoridade policial, o Procon e a própria instituição financeira, não obteve êxito na resolução administrativa do impasse, reiterando jamais ter anuído com os termos da contratação digital apresentada pelo banco.

O requerido apresentou contestação defendendo que o negócio jurídico é plenamente válido e regular, pois teria sido formalizado via canal remoto (WhatsApp) mediante a utilização de dispositivo móvel previamente habilitado, senha pessoal e validação por biometria facial com prova de vida (
liveness
), argumentando, ainda, que o ingresso do numerário na conta da autora e a sua imediata transferência para terceiros via sistema PIX comprovariam o aproveitamento econômico da transação e a inexistência de falha na prestação do serviço (id. 374134380).

A autora impugnou a contestação, sob o fundamento de que a biometria facial colacionada pelo banco data de fevereiro de 2024, tratando-se de registro anacrônico vinculado à habilitação do aparelho e não à contratação específica ocorrida em outubro de 2025, ressaltando que o próprio relatório de auditoria interna da instituição classificou a operação e o respectivo esvaziamento da conta como de "Alto Risco" (Score 100), o que evidencia a negligência da casa bancária ao não promover o bloqueio preventivo da fraude (id. 369025906).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado a quo julgou improcedentes julgou improcedente o pedido inicial, por entender que a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação via canal digital mediante logs de acesso e biometria, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça (id. 369025907).

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, ora apelante, sustentando, em suma, que a decisão fundamentou-se em prova unilateral insuficiente e que o reaproveitamento de biometria antiga para chancelar contrato complexo viola o dever de segurança esperado, asseverando que, diante da classificação interna de "alto risco" ignorada pelo banco, configura-se o fortuito interno e a responsabilidade objetiva da instituição (Súmula 479 do STJ), razão pela qual pugna pela reforma integral do julgado para que sejam acolhidos os pleitos de nulidade, restituição dobrada e indenização moral.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do banco apelado, pelo ressarcimento de valores subtraídos e descontados da conta bancária da autora, mediante fraude eletrônica e contratação de empréstimo não solicitado, com o adicional pedido de reparação moral.

In casu
, em que pese a tentativa do banco réu em eximir-se da responsabilidade, suscitando a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, tenho que tal tese não possui o sustentáculo apto a ensejar o afastamento de sua responsabilização, ao passo que permitiu a realização de um empréstimo vultoso e transferências subsequentes totalmente dissonantes do perfil da consumidora.

Nesse contexto, restou demonstrada a responsabilidade do banco réu, que não procedeu às imprescindíveis cautelas para as referidas transações, não identificando fidedignamente a contratante no momento do ato e, em consequência, não obstando a utilização de seus serviços bancários para fins não lícitos.

Outrossim, não se pode falar em excludente de responsabilidade por fato de terceiro, uma vez que foi o próprio banco requerido que não agiu com a cautela necessária para evitar a atuação de suposto fraudador. O dano decorreu da conduta da instituição financeira que não prestou um serviço adequado e seguro.

Nessa esteira, cumpre registrar que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços (CDC, art. 14, caput). Considera-se serviço defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (CDC, art. 14, §1º).

A falha do banco na adoção de medidas de segurança torna-se ainda mais evidente ao se considerar que a biometria facial utilizada para "validar" o contrato de outubro de 2025 foi, em verdade, capturada em 22/02/2024, quando da habilitação do dispositivo. A ausência de mecanismo de verificação contemporânea ao contrato, mediante nova prova de vida ou confirmação em dois fatores, demonstra negligência no cumprimento do dever de diligência inerente à atividade bancária.

O banco, embora tenha apresentado relatório de auditoria, confirmou que o seu próprio sistema classificou a operação como de "Alto Risco" (Score 100), o que reforça a tese de que houve falha no monitoramento da conta, pois mesmo diante de movimentações atípicas e sinalizadas como fraudulentas pelo software de segurança, a instituição permitiu a consumação do dano.

A fraude resultou na contratação de empréstimo no valor de R$ 5.369,51 e transferências PIX que totalizaram R$ 8.729,53, retirados da conta da parte autora em curto intervalo de tempo. Não se verifica nos autos qualquer documentação apta a demonstrar que a instituição financeira adotou providências efetivas com vistas à interrupção do fluxo financeiro suspeito, em evidente violação ao dever de cautela e segurança que se impõe às entidades bancárias.

Destaque-se que, entre outros direitos básicos do consumidor, está a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, conforme disposto no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

O serviço é defeituoso, nos termos do §1º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, permitindo a ocorrência de danos que, em razão das circunstâncias, poderiam ter sido evitados caso existissem medidas eficazes para o fim de bloquear transações atípicas, como o ocorrido no caso em tela.

Assim, merece reforma a sentença para reconhecer a responsabilidade do banco, em virtude da ausência de diligência ao não evitar operações que seu próprio sistema indicava como possível fraude. A conduta esperada da instituição bancária seria o monitoramento adequado e tempestivo, bloqueando imediatamente transações que destoassem do padrão, a fim de evitar potenciais danos de difícil reparação a uma consumidora idosa e hipossuficiente.

É incontroverso que os golpes que envolvem o uso indevido de aplicativos e mecanismos digitais se tornaram mais frequentes e exigem das instituições financeiras um aprimoramento constante de suas ferramentas. No presente caso, a falta de bloqueio de operações já sinalizadas internamente como de risco máximo evidencia a falha na prestação do serviço.

Já tive oportunidade de votar nesse sentido, diante das peculiaridades similares do caso,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – REALIZAÇÃO DE EMPRESTIMO FRAUDULENTO PARA PAGAMENTO DE BOLETOS EM OUTRO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO AUTORIZAR ABERTURA DE CONTASCORRENTES PARA FINS ILÍCITOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

In casu, restou demonstrada a responsabilidade do banco réu, que não procedeu as imprescindíveis cautelas para abertura de conta bancária, não identificando o correntista/contratante e, em consequência, não obstando a utilização de seus serviços bancários para fins não lícitos.

Não se pode falar em excludente de responsabilidade por fato de terceiro, uma vez que foi o próprio banco que não agiu com a cautela necessária para evitar a atuação de suposto terceiro fraudador, decorrendo o dano do consumidor unicamente da conduta da instituição financeira que não prestou serviço adequado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o quantum indenizatório.”
(RAC n. 1010288-49.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 04.09.24 - negritei).

“V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
1º VOGAL):

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, porém, diante das peculiaridades do caso, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se dos autos que Neusa Alves Batista moveu ação de indenização por danos material e moral contra o Banco do Brasil S.A., em razão do chamado “golpe do motoboy”, em que, sendo ludibriada, forneceu seu cartão a terceiros que realizaram operações bancárias das quais não autorizou. Defende a ocorrência de relação de consumo e desrespeito ao seu perfil de compras, caracterizando falha na prestação de serviço.

Após a instrução processual, a douta magistrada a quo proferiu a sentença, julgando improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, restando à exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A i. Relatora, ao fundamentar seu voto, considerou a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, motivo pelo qual deve a instituição responder objetivamente pelos prejuízos suportados pela autora, determinando a reparação do dano material e moral, reformando a r. sentença.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, em especial, a análise detalhada do acervo probatório produzido nos autos, tenho que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Conforme bem analisado pela Relatora, pedindo vênia ao entendimento esposado na r. sentença recorrida, entendeu:

“Até porque, o sistema de segurança do banco não alertou pelo fato atípico ocorrido.Isso porque, os extratos bancários apresentam a realização de transferência da conta poupança para conta corrente de quantia vultosa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e logo em seguida, compras no cartão de débito de R$ 2.500,00, saque de R$1.000,00, pix de R$ 800,00 e pagamento de boleto de R$ 800,00, tudo isso no dia 07/04/2021, no dia seguinte, constam as mesmas operações, inclusive nos mesmos valores, até que concretizou o extravio total de R$ 23.403,00 (vinte e três mil quatrocentos e três reais) (id. 164914878 - Pág. 1).
Coaduno com o entendimento esposado pela Relatora, uma vez que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, mormente porque houve alteração abrupta no perfil da correntista, de modo que o sistema de segurança da instituição financeira deveria ter detectado as movimentações atípicas, com o bloqueio do cartão e contato com a titular para o devido esclarecimento.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre o tema, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.
6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
.9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.11. Recurso especial provido.” (REsp n.º 1.995.458/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 9.8.2022 – destaquei). Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
. É como voto.”
(RAC n. 1016526-84.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Dir. Priv., Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.05.23 - negritei).

Portanto, reconhecida a falha na prestação de serviços pelo banco, resta evidente o dever da instituição financeira de declarar a inexistência do débito e restituir os valores indevidamente descontados.

No tocante à repetição, esta deve se dar em dobro, uma vez que os descontos ocorreram após 30.03.2021, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS e respectiva modulação de efeitos. Ressalta-se que a repetição em dobro, segundo a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, não exige comprovação de má-fé subjetiva, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, ressalvada hipótese de engano justificável, não verificada no caso, notadamente diante da manutenção dos débitos mesmo após a notificação administrativa via Procon.

No que tange à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos. Afinal, os elementos probatórios dão prova dos dissabores extraordinários experimentados pela parte autora, mormente pelo fato de tratar-se de pessoa idosa que teve sua verba alimentar comprometida.

Em relação ao quantum indenizatório, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, observando a posição social da ofendida, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida.

Nesta trilha, entendo que a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral mostra-se mais adequada que o patamar mínimo de outros julgados, em razão da gravidade da falha (ignorar alerta de score 100) e do perfil da vítima, cumprindo a finalidade de inibir a repetição da conduta.

Sobre o tema, assim já se manifestou esta Terceira Câmara:

“RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços, uma vez que, após o autor aderir ao consórcio, a empresa vendedora foi desidiosa no trato com o consumidor, demonstrando desinteresse na solução dos problemas, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”

(RAC n. 1013938-92.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.10.2021 - negritei).

Desse modo, o decisum objurgado comporta reforma para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a inexistência da relação jurídica e a nulidade do contrato de empréstimo nº 000809558945, bem como a inexigibilidade de qualquer débito dele derivado, condenando o Banco Mercantil do Brasil S/A à restituição em dobro das parcelas efetivamente descontadas do benefício da autora, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar da citação, nos termos da Lei nº 14.905/2024, bem como, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação, e inverter o ônus da sucumbência, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026